Tribunal: TJBA
Processo: 8032341-88.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032341-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUCAS WILLIAM RAMOS DE SANTANA AGUIAR e outros Advogado(s): LUCAS CARVALHO MUNIZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CRIME DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. ROUBO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Paciente que foi preso em flagrante em 29/03/2024 e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime de roubo, sendo-lhe negado, durante a respectiva instrução criminal, a instauração do incidente de insanidade mental requerido por sua defesa técnica. 2. O art. 149 do Código de Processo Penal dispõe que, “[q]uando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.” Ou seja, de acordo com o referido dispositivo, a instauração do incidente de insanidade mental está condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado. 3. Na hipótese dos autos, ao decidir sobre o pleito defensivo, a autoridade indigitada coatora se valeu de informações contidas em relatório de acompanhamento emitido por unidade do CAPS, para descaracterizar a tese de que o ora Paciente era acompanhado pela instituição, porquanto constar no documento que este apenas foi avaliado e orientado a realizar uso de medicamento, mas “apresentou resistência ao tratamento” e não mais compareceu à unidade, “mesmo sendo agendado retorno médico e atendimento psicológico.” Ademais, anotou que este possui condenação anterior com trânsito em julgado e, conforme consta do respectivo procedimento de execução, “obteve a concessão do livramento condicional em 23/11/2023”, cuja decisão fez constar a informação de comprovado comportamento satisfatório, nada trazendo “sobre a existência de qualquer dúvida acerca da integridade mental do requerente.” 4. Tem-se, portanto, que a negativa de instauração do incidente de insanidade mental foi devidamente motivada pela autoridade indigitada coatora, cabendo ainda acrescentar que, nos termos da jurisprudência do STJ, o mero fato do acusado ser usuário de drogas não justifica a realização do procedimento. Precedentes. 5. Ordem conhecida e denegada, nos termos do Parecer Ministerial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032341-88.2024.8.05.0000, impetrado pelo advogado LUCAS MAIA CARVALHO MUNIZ (OAB/BA 48.253), em favor de LUCAS WILLIAM RAMOS DE SANTANA AGUIAR, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem reclamada, pelas razões alinhadas no voto do Relator. Salvador, .